Tribunal: TJES
Processo: 0007023-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007023-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos candidatos, mantendo a improcedência de ação ordinária que buscava o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (Edital nº 01/2013), e deu parcial provimento aos recursos do Estado e do Ministério Público apenas para retificar o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas de suposta preterição arbitrária; (ii) estabelecer se há contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a tese de preterição, ao consignar que a nomeação de cargos comissionados para funções de assessoramento possui finalidade diversa e não comprova, por si só, a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas.

4. A decisão aplica os Temas 161 e 784 do STF, reconhecendo que a nomeação de candidatos em cadastro de reserva submete-se à discricionariedade administrativa, exigindo prova cabal de preterição arbitrária, inexistente no caso.

5. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma individualizada.

6. A alegada contradição não se configura, pois a referência à “insuficiência de documentos” decorre de precedente citado a título ilustrativo, não constituindo fundamento decisório do caso concreto.

7. O Colegiado considera suficientes as provas produzidas para formar convicção no sentido da inexistência de preterição arbitrária, afastando o cerceamento de defesa e julgando o mérito com base no conjunto probatório.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de cargos comissionados não comprova, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva. 3. A Administração Pública detém discricionariedade na nomeação de candidatos fora do número de vagas, exigindo-se prova cabal de preterição para reconhecimento de direito subjetivo à nomeação. 4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, V; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 161 e 784; STJ, AgInt no RMS nº 66.982/PB; STJ, REsp nº 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp nº 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05/05/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 007023-91.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ, JULIANA ALTOE e PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ e OUTROS em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência em ação ordinária que buscava o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação no cargo de Promotor de Justiça Substituto (Edital n.º 01/2013), bem como deu provimento aos recursos do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Estadual tão somente para retificar o valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico correspondente a 12 (doze) remunerações do cargo almejado.

Em suas razões recursais os embargantes sustentam a existência de (i) omissão quanto às provas de preterição ilegal produzidas, asseverando que o acórdão não teria enfrentado especificamente os dados relativos ao déficit de membros, à redução do número de Promotores desde a abertura do certame e à substituição de cargos efetivos por comissionados conforme mensagem do PGJ à Assembleia Legislativa ; e (ii) contradição no julgado ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa por entender que as provas seriam suficientes para o julgamento, mas julgar o mérito desfavoravelmente por suposta ausência de provas da preterição.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, arguindo a inexistência de vícios e o nítido intuito de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

O Ministério Público Estadual opinou pela rejeição dos embargos, destacando que o acórdão apreciou integralmente a lide e que a insuficiência probatória mencionada em transcrições refere-se a julgados citados a título ilustrativo, e não à ratio decidendi do caso concreto.

A matéria controvertida em sede de integração consiste em verificar se o
decisum
colegiado incorreu em omissão quanto ao conjunto probatório da preterição arbitrária ou em contradição lógica ao afastar o cerceamento de defesa e julgar o mérito desfavoravelmente por falta de prova do direito alegado.

Adianto que, após detida reanálise do processado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das máculas elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de fundamentação vinculada e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No que se refere à alegada omissão, os embargantes sustentam que este Colegiado não teria valorado adequadamente as provas de que o Ministério Público Estadual optou pela extinção de cargos efetivos e criação de comissionados, o que revelaria a inequívoca necessidade de nomeação.

Todavia, o acórdão enfrentou a tese de forma límpida, fundamentando que a designação de comissionados para funções de assessoramento (art. 37, V, CF/88) possui finalidade diversa e não comprova, por si só, a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas.

A decisão colegiada fundamentou-se nos Temas Repetitivos n.º 161 e 784 do STF, consignando que a discricionariedade da Administração Pública no provimento de cargos vagos é a regra para aprovados em cadastro de reserva, exigindo-se prova cabal de preterição arbitrária, o que não restou demonstrado na hipótese verticalizada.

Quanto à suposta contradição, os recorrentes aduzem que o acórdão não poderia afastar o cerceamento de defesa sob o argumento de que as provas eram suficientes para o julgamento e, simultaneamente, manter a improcedência por "insuficiência de provas".

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, a expressão "insuficiência de documentos" constante no voto refere-se à transcrição de ementa de precedente do C. STJ (AgInt no RMS n.º 66.982/PB) utilizado para ilustrar a jurisprudência sobre o tema, não sendo a premissa fática adotada por este Tribunal para o caso concreto.

Na realidade, este Colegiado entendeu que as provas colacionadas (como a existência de cargos vagos e a criação de cargos de assessor) eram suficientes para formar o convencimento de que não houve preterição arbitrária, mas sim o exercício legítimo da discricionariedade administrativa e da autonomia institucional do
Parquet
.

Resta evidente que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Sobre o tema, transcrevo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior que ratificam a desnecessidade de manifestação exaustiva e a impropriedade da rediscussão via aclaratórios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Depreende-se, portanto, que a irresignação dos embargantes consubstancia-se em nítida tentativa de rejulgamento da causa por discordarem da conclusão de que os fatos narrados não configuram o direito à nomeação nos termos da tese fixada pelo STF. Contudo, os aclaratórios não se prestam a tal desiderato, devendo a parte buscar as instâncias superiores por meio das vias recursais próprias.

Em que pese a manutenção do julgado, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar o manifesto intuito protelatório, mas sim o exercício do direito de defesa e o interesse em prequestionar a matéria.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.